Tribunal: STF
Processo: RE 1514845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível – Obrigação de fazer – Pretensão de empresa de transporte coletivo privado à exploração comercial de trechos intermunicipais de percursos componentes de suas linhas federais – Competência territorial – Incidência da regra estabelecida no art. 52, parágrafo único, do CPC, que abarca as autarquias estaduais – Competência da Justiça Estadual – Sentença cuja natureza supletiva da decisão administrativa local não influi na competência administrativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em âmbito federal – Precedente estabelecido pela Apelação Cível 1005446-40.2016.8.26.0637, julgada pela 7ª Câmara de Direito Público, em caso similar – Necessidade de observância os princípios constitucionais que orientam a ordem econômica, como o da liberdade econômica, da livre iniciativa, da competitividade, da igualdade material e da eficiência – Inexistência de manifestação administrativa fundamentada, com os critérios técnicos para negativa motivada da pretensão – Vácuo regulatório decorrente da mora na articulação de procedimento licitatório efetivo – Autorização supletiva que não aflige ato discricionário da Administração e não afasta os demais poderes regulatórios necessários à modulação do transporte público estadual pela ARTESP – Sentença mantida – Recursos não providos” (e-doc. 237).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 



    2. Expresso de Prata Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o inc. XII do art. 21, o § 1º do art. 25, o art. 37, o inc. I do art. 109 e os arts. 170, 174 e 175 da Constituição da República. Argumenta que, “ao firmar a competência da Justiça Estadual, o acórdão violou o art. 109, I, da CF, que estabelece de forma clara a competência para julgar demandas em que haja declarado interesse de autarquia federal (no caso, a ANTT)” (fl. 16, e-doc. 299). 



    3. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XII do art. 21, o § 1º do art. 25, o inc. I do art. 109 e os arts. 170 e 175 da Constituição da República e sustenta que “não poderia o órgão da Justiça Estadual apreciar a existência ou não de interesse da União, devendo ser remetido à Justiça Federal e por violação ao art. 109, I, da CF, deve ser o acórdão anulado e remetidos os autos à Justiça Federal” (fl. 26, e-doc. 312). 



    4. A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e pede “o provimento do presente recurso para anular a decisão proferida por juízo absolutamente incompetente e remeter os autos para a Justiça Federal analisar o seu explícito interesse jurídico em ingressar no feito” (fl. 9, e-doc. 318). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Os presentes recursos estão prejudicados pela perda superveniente do objeto.



    6. Os recorrentes interpuseram, simultaneamente aos recursos extraordinários, recursos especiais.



    Em 25.4.2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 2.061.507, no qual deu “provimento aos Recurso Especiais para reconhecer a competência da Justiça Federal” (e-doc. 360).



    Conta essa decisão, foi interposto agravo interno, no qual foi proferida decisão com a ementa a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS EM SECCIONAMENTOS DE LINHAS FEDERAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO. AUTORIZAÇÃO NEGADA PELA ARTESP. PEDIDO DA ANTT DE INTERVENÇÃO NO FEITO. ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO DE AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento aos Recursos Especiais para reconhecer a competência da Justiça Federal. 



    2. A decisão agravada deve ser mantida, porque a Justiça Estadual é incompetente para decidir sobre o interesse jurídico da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em ingressar no feito. 



    3. A competência da Justiça Federal – prevista no art. 109, I, da CF – é ratione persoane, de modo que compete aos Juízes Federais processar e julgar as causas em que forem interessadas a União, suas autarquias ou empresas públicas federais na condição de autoras, rés ou oponentes, ressalvadas as de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e Trabalhista. Ademais, conforme consolidado no enunciado da Súmula 150/STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas”, para fins de manutenção ou deslocamento de competência. Assim, o indeferimento do pedido de ingresso da ANTT no feito pelo juízo estadual contraria a jurisprudência do STJ, além de ofender os arts. 44 e 45 do CPC/2015. 



    4. Agravo Interno não provido” (e-doc. 404).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 442).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.8.2024 (e-doc. 452), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, estão prejudicados os recursos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu , a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido ” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicados os presentes recursos extraordinários pela perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora